Tribunal: TJDFT
Processo: 0732920-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0732920-79.2021.8.07.0001 APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. APELADO: F. C. B. D. P. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a presente demanda envolver interesse de incapaz, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora